Tribunal: TJDFT
Processo: 0724761-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus em que se pede: “Liminarmente, é o presente writ para requerer a Vossa Excelência que determine para as d. Autoridades destinatárias do material apreendido que não procedam com o acesso ao notebook (marca Apple, modelo Macbook Pro 16") e ao aparelho de telefone celular (marca Apple, modelo iPhone 8, linha (11) 99274-4182, operadora Vivo.) apreendidos na residência de JORGE GUINLE, nem que se dê continuidade aos acessos e às degravações em computadores, aparelhos de telefonia, servidores, documentos físicos e eletrônicos e quaisquer outros meios de informação que constem os nomes dos Pacientes”. “No mérito, é o presente writ para requerer que Vossas Excelências concedam a ordem deste habeas corpus e declarem a nulidade da decisão da d. Autoridade Coatora, datada de 30 de junho de 2020, que deferiu a medida cautelar de busca e apreensão na residência dos Pacientes, determinando que as d. Autoridades destinatárias do GAECO/MPDFT devolvam imediatamente os materiais apreendidos na casa de JORGE GUINLE na diligência realizada em 02 de julho de 2020”. (inicial, ID 17914460, pp. 19/21). 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Na decisão em que determinou buscas e apreensões domiciliares em desfavor de 65 (sessenta e cinco) alvos, dentre servidores públicos, empresas fornecedoras , farmácias, sócios-administradores e outras pessoas indicadas, “para a completa apuração de possíveis crimes de fraude a licitação (arts. 90 e 96 da Lei n® 8.666/93), lavagem de capitais (Lei n° 9.613/98, art. 1°), organização criminosa (Lei n° 10.850/13, art. 2°), possível crime contra a ordem econômica, consistente em formação de cartel relativo à comercialização e ao fornecimento de testes rápidos com amostras de sangue para fins de detecção do novo coronavírus (COVID-19) e, ainda, crimes de corrupção passiva (CP, art. 317) e corrupção ativa (CP, art. 333) por parte dos agentes públicos e particulares envolvidos em procedimentos de dispensa de licitação promovidos perante a Secretaria de Saúde do Distrito Federal”, ressaltou o MM. Juiz (ID 17914479 e ID 17914480): [...] “DECIDO. Diante da extensa e robusta manifestação ministerial, nos termos acima, não há qualquer dúvida quanto a existência de fumus commissi delicti, consubstanciado na possibilidade de práticas de crimes de fraude a licitação (artigos 90 e 96 da Lei n° 8.666/93), lavagem de capitais (artigo 1°, da Lei n° 9.613/98), organização criminosa (artigo 2°, da Lei n® 10.850/13), além de provável ocorrência de delitos de corrupção passiva e corrupção ativa {artigos 317 e 333, do Código Penal), mediante ajustes de empresas participantes dos procedimentos de dispensa de licitação acima relatados e servidores públicos do Distrito Federal, especialmente o Diretor do LACEN/DF, JORGE ANTONIO CHAMON Júnior, e o Superintendente de Administração Geral da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SUAG/SES-DF), IOHAN ANDRADE STRUCK, que seriam, nos termos da representação ministerial, os principais envolvidos para garantir o direcionamento do objeto das dispensas a certas empresas. Há indícios, ainda, de que muitas dessas empresas atuaram também mediante ajustes entre algumas ou todas as empresas favorecidas, não sendo possível descartar de plano que tenham também provavelmente acordado com os servidores públicos acima que participariam dos procedimentos como “meros figurantes”, apresentando propostas de preços mais elevadas e “superfaturadas" para disfarçar o sobrepreço, com aparência de competitividade e de que se estavam realizando tais procedimentos para alcançar o menor preço, quando as análises quantitativas dos relatórios trazidos pela GAECO/MPDFT parecem demonstrar justamente o contrário. Existe ainda a probabilidade de que as diversas dilações dos prazos na conclusão dos procedimentos de dispensa de licitação, com aumentos gradativos das quantidades de testes rápidos de COVID-19 a serem entregues, ocasionando, a cada oportunidade, aumentos também dos preços médios oferecidos pelas empresas, possivelmente muitas delas com participação combinada para elevar as propostas, passando a coletividade a falsa percepção de que estar-se-ia obtendo o valor mais vantajoso para a compra dos produtos, com uso do dinheiro público. Some-se a isso o fato de que, enquanto as quantidades, os preços, e o número de empresas, dentre outras possivelmente ajustadas com os servidores públicos IOHAN STRUCK e JORGE CHAMON, os prazos para entregas, ao revés, foram se tornando cada vez mais exíguos, ao ponto de se exigir entrega no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de mais de 300.000 testes em cada um dos processos administrativos, fato esse capaz de inviabilizar a competitividade, pois várias empresas foram eliminadas por não terem capacidade de cumprimento em tão curto período, a não ser aquelas que estivessem possivelmente favorecidas. Inclusive, se assim for, a entrega só poderia ser realizada se as empresas vencedoras pudessem ter, de antemão, conhecimento do resultado que lhes seriam favorável. E, mais: o mau uso do dinheiro público também decorreria, nos termos da representação, da substituição dos testes rápidos prometidos pelas fornecedoras pela marca LIVZON, empresa chinesa que sabidamente produziria testes rápidos de eficácia duvidosa ou ineficaz para a detecção do COVID-19, constatação que poderia ser vista mediante simples pesquisa na rede mundial de computadores, diante das notórias críticas feitas a esses bens por varios países. Inclusive, o preço da marca LIVZON seria menor ainda, o que poderia demonstrar ainda maior o alegado “superfaturamento” dos testes pelas adjudicatárias das dispensas de licitação, que entregariam testes falhos ou pelo menos de pior qualidade a preços mais elevados, graças as sucessivas suspensões dos procedimentos para a realização de diversas novas cotações e propostas, o que, conforme vimos, ensejou o aumento do preço médio. Diante disso, haveria grande prejuízo a sociedade não só pelo aumento possivelmente desarrazoado dos custos públicos, como também a demora dos procedimentos teria sido dolosamente planejada pelos servidores públicos acima mencionados para a contratação possivelmente direcionada a empresas predeterminadas, com atraso de mais de 33 dias para a entrega dos primeiros testes, enquanto estava ocorrendo o aumento da contaminação no Distrito Federal pelo novo Coronavirus, período em que seria imprescindível a disponibilidade de testes rápidos de forma tempestiva, o que não teria ocorrido. Ademais, viu-se dos relatórios do MPDFT que as empresas vencedoras não entregaram ou entregaram apenas pequena parte do que constava dos referidos procedimentos de dispensa de licitação, ocorrendo também elevado atraso nas entregas, fato esse que havia motivado a desclassificação de outras empresas, mas não ocorreu, no caso das que foram contratadas. Também se percebe a possível existência de fracionamento indevido dos objetos das dispensas de licitação, já que todas elas tratavam do mesmo objeto: obtenção dos testes rápidos para a COVlD-19, mas não estaria claro o porquê da criação de vários procedimentos e também da divisão das entregas a mais de uma fornecedora, para o mesmo tipo de teste. Haveria, ainda, a chance de existir conluio com empresas do grupo MATIAS MACHADO (MSMED) que, nos termos dos documentos e da representação ministerial, ou controlam parte de várias das supostas concorrentes dos certames ou ajustaram tais participações com outras empresas meramente “figurantes" para, no final, serem contratadas. Segundo um dos relatórios ministeriais, esse grupo MATIAS MACHADO já estava sendo investigado na “Operação OXIGENIO". Finalmente, do que consta da petição inicial e dos documentos dos autos, denota-se a probabilidade de pratica de lavagem de dinheiro público decorrente das contratações realizadas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, uma vez que algumas empresas, principalmente a PMH MEDICAMENTOS, que oferecia preços menores que as outras participantes, embora fosse aumentando aos poucos suas ofertas sobre os mesmos produtos, em várias oportunidades, teria recebido e enviado dinheiro para empresas do grupo MATIAS MACHADO (MSMED), situação essa que também necessita de maior aprofundamento das investigações. Como se vê, há indícios robustos de materialidade e autoria delitiva, dos crimes em tese objeto da presente apuração. Presente também o periculum in mora, tendo em vista a necessidade do adequado esclarecimento dos crimes, bem como para colher outros elementos de provas que corroborem com as investigações da polícia e permitam identificar todos os envolvidos nos fatos descritos na petição inicial, sendo imprescindível que sejam apreendidos os aparelhos eletrônicos dos representados ou que estejam sob a disponibilidade deles ou das empresas, bem como seja devidamente acessado o conteúdo dos referidos dispositivos, ante a suspeita da existência de conversas, por meio de mensagens instantâneas, relativas as práticas dos crimes ora em apuração, certo, portanto, que, em um juízo de ponderação, não podem os servidores, empresários, sócios-administradores e respectivos prepostos, que assinaram as propostas entregues em diversas oportunidades, se valerem da inviolabilidade de domicilio prevista constitucionalmente para evitar a persecução penal ou a investigação criminal, havendo nos autos fundada suspeita de que outros elementos de informação podem se encontrar nos estabelecimentos empresariais e também nos órgãos públicos saúde do Distrito Federal, bem como nos domicílios dos sócios e dos demais terceiros ainda que indiretamente envolvidos, estando presentes os requisitos do art. 240, § 1°, “b”, "e" e "h", do Código de Processo Penal. No que se refere ao pedido de acesso aos dados telefônicos e telemáticos dos aparelhos celulares, quanto as comunicações neles registradas, e de acordo com a jurisprudência do STJ sobre o tema, não se aplica a Lei n° 9.296/96, por não se tratar de hipótese de interceptação telefônica, mas simples acesso aos dados contidos nos terminais telefônicos. Conquanto o sigilo dos dados seja assegurado constitucionalmente, pode ser restringido em excepcionais hipóteses, sendo o caso vertente dos autos uma delas, pois se busca, robustecer a instrução criminal e angariar provas que não seriam obtidas de outro modo. Na esteira da fundamentação acima, está claro que eventuais aparelhos eletrônicos apreendidos nos órgãos públicos do Distrito Federal e em empresas aqui situadas e também em outros Estados da Federação ou que estejam na posse ou estejam sendo portados pelos representados, quando da efetivação da medida, poderão revelar novos elementos de materialidade e autoria delitivas, robustecendo as provas já existentes no Procedimento Investigatório Criminal do MPDFT, de modo que o acesso integral a todos os dados contidos em aparelhos eletrônicos é medida imprescindível para a total apuração do caso. Diante do exposto, DEFIRO os pedidos de BUSCA E APREENSÃO, nos termos do art. 240, § 1o, do Código de Processo Penal, de modo que as autoridades policiais poderão apreender quaisquer elementos de convicção das supostas práticas dos crimes acima indicados, nas residências, domicílios ou estabelecimentos comerciais dos seguintes alvos, conforme os dados e endereços constantes da representação: [...] Diante do requerimento do MPDFT, em razão de eventual dissimulação de operações que poderiam configurar em tese delitos de lavagem de dinheiro, no que se refere a possível manutenção de salas e espaços a parte de seus endereços oficiais, justamente para esconder possíveis numerários AUTORIZO para que se realizem as buscas e apreensões nas sedes empresariais objeto do mandado e em quaisquer unidades do mesmo edifício que sejam identificadas como de utilização das empresas/pessoas acima listadas e que possam ser de interesse da investigação e, no caso de imóveis de rua, em salas e imóveis adjacentes quando utilizados pela mesma pessoa ou empresa. DEFIRO a Busca e Apreensão nos Servidores de Informática que atendem a Secretaria de Estado da Saúde, na rede gdfnet.df.gov.br ou em outra rede disponível, ainda que terceirizada, apenas para fins de extração e apreensão de documentos, todas as informações relativas aos fatos em apuração, e-mails e quaisquer outros dados que estejam de alguma forma vinculados aos investigados servidores públicos da SES/DF. Para isso, fica garantido, sob pena de crime de desobediência, que os Peritos Criminais poderão ter acesso a qualquer local físico onde estejam instalados tais servidores exclusivamente para a extração dos mencionados dados. DETERMINO, AINDA, que os funcionários da área de Tecnologia (Tl) que operam os servidores permitam o livre acesso às autoridades, devendo prestar todo o apoio e auxilio para a consecução eficaz e precisa da medida judicial. 2 - DEFIRO a medida de Busca e Apreensão também na Secretaria de Saúde, especificamente na SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (SUAG/SES-DF), EM TODOS OS SEUS DEPARTAMENTOS, DIRETORIAS, GERENCIAS E ASSESSORIAS, situada no Setor de Áreas Isoladas Norte - SAIN - Fim da Asa Norte (antigo prédio da Câmara Legislativa - CEP 70086-900). DETERMINO, sob pena de crime de desobediência, que qualquer funcionário deve prestar todo o apoio e auxilio para a consecução eficaz da medida judicial, inclusive no que se refere a apreensão, em meio digital, os processos eletrônicos SEI n" 00060.00180684/2020-52 e 00060.00173692/2020-42, os quais, até o momento, não foram encaminhados ao MPDFT. 3 - DEFIRO a medida de Busca e Apreensão na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, especificamente no LABORATÓRIO CENTRAL (LACEN), situado na Via L2 Norte, SGAN Quadra 601 lotes “0” e “P” - Asa Norte/Brasília DF-CEP: 70.830-010. DETERMINO, sob pena de crime de desobediência, que qualquer funcionário deve prestar todo o apoio e auxílio para a consecução eficaz da medida judicial. 4 - DEFIRO a medida de Busca e Apreensão na Secretaria de Saúde, especificamente na FARMÁCIA CENTRAL 1. situada no Almoxarifado do Parque de Apoio da SES/DF. DETERMINO, sob pena de crime de desobediência, que qualquer funcionário deve prestar todo o apoio e auxílio para a consecução eficaz da medida judicial. 5 - DEFIRO a medida de Busca e Apreensão na Secretaria de Saúde, especificamente na FARMACIA CENTRAL 2, situada no Galpão da Secretaria de Saúde no Setor de Industria e Abastecimento (SIA). Deverá constar do mandado a determinação para que qualquer funcionário daquele local preste todo o apoio e auxílio para a consecução eficaz da medida judicial. DETERMINO, sob pena de crime de desobediência, que qualquer funcionário deve prestar todo o apoio e auxilio para a consecução eficaz da medida judicial. 6 - DEFIRO, AINDA, nos termos do art. 5°, XII, da Constituição Federal, o acesso integral aos dados armazenados em eventuais aparelhos eletrônicos e aparelhos celulares que sejam encontrados no cumprimento da medida de busca e apreensão e/ou que estejam em sua posse ou portados pelos representados ou que estejam nos estabelecimentos e órgãos públicos acima mencionados, especialmente: I - Arquivos eletrônicos de qualquer natureza, agendas eletrônicas ou manuscritas, hard drives, computadores, laptops, pen drives, disquetes, mídias, telefones celulares, smartphones, tablets, todo e qualquer papel ou documento que contenha material probatório de interesse da investigação, valores em moeda nacional ou estrangeira que sejam de alto valor (acima de $ 5.000.00 - inclusive em moeda estrangeira) e desde que não haja imediata comprovação da origem licita; II - DETERMINO QUE autoridades encarregadas das apurações poderão ter livre acesso a quaisquer dados armazenados nos dispositivos apreendidos (com a quebra de senhas, se for o caso) e inclusive acessar, no local das buscas, caso necessário, todos eles {computadores, smartphones, celulares, tablets, etc.), ainda que contenham comunicações registradas no próprio aparelho ou em qualquer aplicativo. 7 - Considerando que as medidas requeridas serão realizadas não só em Brasília/DF, mas também nos Estados de GOlAS, PARANA, SANTA CATARINA, SAO PAULO, ESPIRITO SANTO, RIO DE JANEIRO e BAHIA, conforme precedentes de decisões contidas em autos das investigações referentes a Lava-Jato, DISPENSO A EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS para garantir o sigilo simultâneo e sucesso das diligências. Cumpre ressaltar que a dispensa da expedição das cartas precatórias se justifica em razão da ausência de necessidade de ciência, atuação ou de manifestação do Poder Judiciário dos Estados acima mencionados, de modo que se configuram como medidas administrativas que, ao invés de garantir a segurança do cumprimento da medida, poderá prejudicar as buscas e apreensões simultâneas nas diversas localidades, tudo conforme diversos precedentes, a exemplo dos autos n° 5014901- 94,2017.4.04.7000/PR, Juiz Sergio Moro (Operação "Lava-Jato”), do Recurso em Habeas Corpus 64.829/PR julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e, ainda, conforme julgamento deste TJDFT da Operação “DRACON", de lavra do Desembargador Humberto Adjuto Ulhoa, a época (20/8/2016), Primeiro Vice Presidente do TJDFT em exercício de Plantão Judicial em Segunda Instancia. Cumpre ressaltar que em operações desta natureza, tal posicionamento também vem sendo utilizado também na primeira instância desta Justiça Distrital, conforme julgado nos autos n° 2017.01.1.042170-7, em decisão proferida pela Juíza Titular da Vara Criminal de Brasília. CONFIRO a presente decisão FORÇA DE MANDADO JUDICIAL, com o fim de viabilizar o imediato cumprimento pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio do GAECO/DF (que poderá requisitar, caso necessário, o auxílio de forças policiais) de todas as medidas de busca e apreensão e acesso aos dados de aparelhos eletrônicos que vierem a ser apreendidos. Os membros do GAECO e/ou as autoridades policiais envolvidas no cumprimento dos mandados deverão comunicar de imediato, quando do seu cumprimento, o que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias após o recebimento da presente ordem judicial. Anote-se que as informações obtidas devem ser mantidas em sigilo, visto que a publicidade poderá inviabilizar a investigação e a aplicação da Lei Penal. Observe-se o segredo de justiça que se reveste a presente medida, bem como as disposições do CNJ. Finalmente. quanto ao pedido de levantamento do sigilo das medidas cautelares destes autos e do Procedimento Investigatório Criminal do MPDFT, decidirei após o cumprimento das medidas cautelares ora deferidas. Cumpra-se. Dê-se ciência a GAECO/MPDFT. Brasília - DF. sexta-feira, 26/06/2020 as 16h06.” (negritei) [...] “Vieram os autos com manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (f. 325/331 e 332/333), informando a necessidade de retificação de 25 (vinte e cinco) endereços dos representados as f. 151/155, bem como a inclusão de outros 15 (quinze) alvos para fins de cumprimento das medidas de busca e apreensão deferidas por meio da decisão de f. 316/323. Justifica a inclusão de novos endereços por força do avanço dos levantamentos realizados, tendo sido constatados outros sócios das empresas já representadas, empresas “socias" de outras empresas, além de “filiais" dos estabelecimentos já investigados, de forma que requer o deferimento da busca e apreensão, pelos mesmos fundamentos já trazidos na petição inicial. Requer, ainda, a dispensa de expedição de cartas precatórias na presente decisão, bem como seja expressamente dispensado o respectivo “Cumpra-se" na decisão, estendendo-se tal dispensa a todos os alvos contidos na decisão anterior. Considerando a necessidade de retificação dos endereços e dados das empresas constantes as f. 320/321-verso, e a fim de viabilizar o cumprimento das medidas cautelares deferidas, na esteira da decisão de f. 316/323 que deferiu pedidos de busca e apreensão e acesso a dados em aparelhos eletrônicos e eventualmente apreendidos, cujas razões ratifico e adoto como razões de decidir, DEFIRO OS PEDIDOS FORMULADOS pela GAECO/MPDFT para: a) RETIFICAR os endereços das empresas e pessoas físicas já representadas na decisão anterior, nos seguintes termos, com a numeração dos alvos indicados, de modo que o cumprimento das medidas de busca e apreensão deferidas venham a ocorrer nos seguintes endereços, além dos que constam às f. 320/321-verso: [...] b) com base no art. 240, § 1°, do Código de Processo Penal, e conforme fundamentação anterior da decisão de f. 316/323 DEFIRO a realização de busca e apreensão domiciliares, em adição daqueles constantes as f. 320/321-verso, em desfavor das empresas e pessoas físicas representadas na manifestação ministerial de f. 325/331, nos seguintes endereços abaixo: [...] c) Adotando os mesmos fundamentos exarados na decisão de fis. 316/323 dispenso a necessidade de expedição de carta precatória. Em não havendo expedição de carta precatória, dispenso também a colheita do "CUMPRA-SE" nas localidades onde serão cumpridas as buscas. Essa dispensa do "CUMPRA-SE" SE ESTENDE AOS DEMAIS ALVOS/ENDEREÇOS constantes na decisão de fIs. 316/323. CONFIRO a presente decisão FORÇA DE MANDADO JUDICIAL, com o fim de viabilizar o imediato cumprimento pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio do GAECO/DF (que poderá requisitar, caso necessário, o auxílio de forças policiais) de todas as medidas de busca e apreensão e acesso aos dados de aparelhos eletrônicos que vierem a ser apreendidos. Anote-se que as informações obtidas devem ser mantidas em sigilo, visto que a publicidade poderá inviabilizar a investigação e a aplicação da Lei Penal. Observe-se o segredo de justiça que se reveste a presente medida, bem como as disposições do CNJ. MANTENHO INTEGRALMENTE A DECISAO DE f. 316/323 quanto ao mais. Os membros do GAECO e/ou as autoridades policiais envolvidas no cumprimento dos mandados deverão comunicar de imediato, quando do seu cumprimento, o que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias após o recebimento da presente ordem judicial. Dê-se ciência a GAECO/MPDFT para cumprimento. Brasília - DF, sexta-feira, 30/06/2020 as 15h40.[...]” (negritou-se). Prevalecem, em exame vestibular, tais fundamentos. Ressalta-se a complexidade das investigações, envolvendo empresas, pessoas físicas, inclusive servidores públicos em crimes diversos (fraude a licitação - artigos 90 e 96 da Lei n° 8.666/93 -, lavagem de capitais - artigo 1°, da Lei n° 9.613/98 -, organização criminosa - artigo 2°, da Lei no 10.850/13 -, além de provável ocorrência de delitos de corrupção passiva e corrupção ativa - artigos 317 e 333, do Código Penal). Nas decisões impugnadas houve descrição fática suficiente para embasar a medida de busca e apreensão domiciliar, não havendo, em linha inicial, qualquer ilegalidade ou nulidade. Frise-se que “a busca e apreensão domiciliar encontra disciplina no art. 240, § 1o, do Código de Processo Penal, o qual dispõe que proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem” (STJ, HC 406.526/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019). Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 21 de julho de 2020. Des. Mario Machado Relator